Tribunal: TJMT
Processo: 1034201-65.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034201-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUZANNY DE SOUZA TOLEDO - CPF: 011.344.881-30 (APELANTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANEIRTON PARREIRA SILVA - CPF: 150.417.436-49 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais
C/C MEDIDA LIMINAR – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– MAJORAÇÃO DO Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE
–
sentença PARCIALMENTE RETIFICADA –

RECURSO PROVIDO.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação não observada nos autos, pelo que merece retificação para adequar aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1034201-65.2018.8.11.0041

APELANTE:

SUZANNY DE SOUZA TOLEDO

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUZANNY DE SOUZA TOLEDO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital,
MM. Juiz
Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito e Tutela de Urgência

nº
1034201-65.2018.8.11.0041,

ajuizada em desfavor da
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante, em breve síntese, se insurge contra o valor fixado a título de danos morais, aduzindo que o
quantum
se apresenta irrisório, visto que a ação cometida pela instituição apelada e a consequência sofrida pela apelante, assim como seu caráter indenizatório, enseja uma real condenação a título de danos morais para que possa ser compensatória pela situação sofrida.

Com base no que expôs, pugna pelo provimento do recurso a fim de majorar o valor da condenação por indenização por danos morais, levando em consideração o caráter duplo, a reparação da dor e a educação-punição do lesante para que não torne a praticar o ato (Id. 81082135).

Contrarrazões ofertadas no Id. 81082139, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 81261479.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
SUZANNY DE SOUZA TOLEDO
, ora apelante, ajuizou
ação de indenização por danos morais c/c repetição de indébito e tutela de urgência

em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, por ter vivenciado
falha na prestação dos serviços do apelado, que bloqueou o aplicativo de seu celular impedindo que realizasse transação bancária no momento em que necessitava.

Consta dos autos que
a autora/apelante,

ao realizar uma viagem para o exterior, acompanhada de sua genitora, optou pela aquisição da moeda estrangeira local por meio da empresa Transferwise, em que precisava emitir um boleto, através do aplicativo, para pagamento por meio de seu banco, visto que o país estava não dispunha de agência bancária ou caixa eletrônico do banco apelado.

Relata que o valor seria direcionado para a conta de uma amiga residente no país visitado, de modo que, segura da transação, depois de ter realizado o cadastro e a emissão do respetivo boleto, tentou realizar o pagamento por meio do aplicativo instalado em seu aparelho de celular, sendo surpreendida com a informação de que o acesso havia sido bloqueado e que o desbloqueio só poderia ser feito através de acesso à internet, que não foi possível, mesmo diante de inúmeras tentativas.

Ao sentenciar o feito, o Magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Irresignada, a apelante argumenta que o valor da indenização está aquém do dano sofrido e é ínfimo perto de todo o prejuízo sofrido, pelo que pretende a sua majoração.

Pois bem. No que pertine ao
quantum
indenizável,
é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrido pela autora quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessária sua majoração para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, notadamente levando-se em conta o fato da autora se encontrar fora do país, necessitando da utilização dos serviços do apelado, sendo-lhe privada de usufruir do dinheiro depositado em sua conta.

A propósito:

“APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SUSPEITA DE FRAUDE – OPERAÇÃO FRAUDULENTA NÃO COMPROVADA PELO BANCO REQUERIDO – BLOQUEIO INDEVIDO –
DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. É fato gerador de danos morais o bloqueio indevido de conta corrente, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
”
(N.U 1007308-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021